Tribunal: TJMT
Processo: 1014147-68.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014147-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI NEVES DE SOUZA - CPF: 335.046.285-53 (APELANTE), NELSON BUGANZA JUNIOR - CPF: 047.212.648-28 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. PEDIDOS DE REVISÃO CONTRATUAL NÃO APRECIADOS. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos ao Banco do Brasil S/A, rejeitando alegação de excesso de execução, e condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o apelante faz jus à gratuidade da justiça;
verificar se a sentença deixou de apreciar pedidos relevantes, caracterizando nulidade por decisão citra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser concedida quando não há elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC.

A sentença é citra petita, pois deixou de analisar o pedido de revisão de cláusulas contratuais com base no art. 917, VI, do CPC.

A alegação de excesso de execução por encargos abusivos não exige planilha nos termos do §3o do art. 917, quando fundada em tese revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça deve ser deferida quando ausentes elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Configura nulidade por sentença citra petita o não enfrentamento dos pedidos de revisão contratual deduzidos em embargos à execução com fundamento no art. 917, VI, do CPC.

A ausência de planilha detalhada não impede a análise de cláusulas abusivas quando a discussão envolve revisão contratual, e não mera alegação de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, §2o, 917, II, III, VI e §3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap
Cível n. 1000686-50.2020.8.11.0047, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 04.02.2022, DJE 04.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, além de condenar os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante pugna inicialmente pela concessão dos benefícios da
gratuidade judiciária, por não possuir condições de arcar com os custos do processo.

S
ustenta, preliminarmente, que a sentença é citra petita, por não ter enfrentado integralmente os pedidos deduzidos na petição inicial.

Defende, ainda, a possibilidade de revisão de cláusulas abusivas no bojo dos embargos à execução, com a aplicação da teoria da onerosidade excessiva, em razão dos efeitos da pandemia, e a constatação da existência de encargos financeiros abusivos, como capitalização indevida de juros e cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos. Argumenta, por fim, que o contrato celebrado contém diversas cláusulas abusivas e que é aplicável, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova.

Contrarrazões no
id n.
295611367
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

O apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, faz jus à gratuidade da justiça aquele que afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família. Ainda, conforme dispõe o § 2o do art. 99 do mesmo diploma legal, o pedido somente poderá ser indeferido caso existam, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo-se, previamente, oportunizar à parte a comprovação das alegações.

Além da declaração de hipossuficiência econômica, o requerente apresentou documento fiscal que atesta sua condição de vulnerabilidade, demonstrando rendimentos anuais reduzidos. Embora tenha firmado contrato de Cédula Rural Pignoratícia no valor de R$ 46.731,94, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, sobretudo diante da ausência de indícios de que se trate de grande produtor rural.

Dessa forma, não há nos autos elementos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica, razão pela qual deve ser deferido o pedido de gratuidade da justiça.

PRELIMINAR – CITRA PETITA E CABIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO

As preliminares se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.

A sentença rejeitou os Embargos à Execução nos termos do art. 917, §3o do CPC, pois apesar de os embargantes alegarem o excesso de Execução, não
anexaram demonstrativo discriminado.

Contudo,
o argumento de excesso foi relacionado à suposta incidência de encargos abusivos no contrato,
como
a

comissão de permanência cumulada com
sobretaxas, juros de mora,
taxas disfarçadas
, capitalização de juros, encargos financeiros adicionais aos juros
remuneratórios, sobretaxas de 30% ao ano, cláusula de cota de remição, autorização para débito em conta, e outros.

E, de
fato, o
juízo deixou de se manifestar sobre
os pedidos de revisão de cláusulas contratuais, as quais seriam plenamente possíveis ante o contido no inciso VI do art. 917 do CPC, para o qual não se mostra necessário a juntada de planilha na forma do §3o do mesmo artigo
.

Humberto Theodoro Junior
ensin
a que a
possibilidade de revisão de contratos
está inserida no inciso VI desse artigo, pois a matéria pode ser arguida como defesa em processo de conhecimento, e o inciso III trat
a
do excesso de execução, para o que não se exige a indicação pelo embargante do valor que entende devido e nem o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (§3o do art. 917 do CPC) - Código de processo civil anotado, colaboradores: Humberto Theodoro Neto, Adriana
Mandim

Thodoro
de Mello, Ana Vitoria
Mandim
Theodoro – 20. Ed. Revista e atualizada – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 995.

No mais, o inciso II do art. 917 do CPC dispõe que os Embargos à Execução
serão processados, se houver outro fundamento,
deixando de se ater apenas à alegação de excesso.

Por conseguinte, como a sentença foi citra petita, deve ser ela anulada
para novo julgamento.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS
DO
DEVEDOR –
REJEIÇÃO

LIMINAR
DOS
EMBARGOS
– INVIABILIDADE - PEDIDO REVISIONAL COMO FUNDAMENTO DA INICIAL - EXCESSO À
EXECUÇÃO
PEDIDO SECUNDÁRIO – INDÍCIOS DE OPERAÇÃO “MATA-MATA” – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE SE AFERIR O VALOR DA DÍVIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A embargante/apelante visa não só o reconhecimento do excesso à
execução
, mas também a
revisão
do
contrato
entabulado junto à embargada/apelada. Assim, não há como aplicar a norma do art. 917, §4°, I, do CPC.

2. Dada a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram o título exequendo, não há como desconsiderar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, porque evidente que, para solução da lide e a busca da verdade real, fazia-se necessária não só a entrega de todos os documentos pelo embargado, como também a produção da prova pericial.

(N.U 1000686-50.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022)

Pelo exposto, acolho a preliminar de sentença citra petita para cassar o
decisum
e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam apreciados e julgados os pedidos formulados nos embargos à execução referentes à revisão do contrato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025